Tribunal: TJDFT
Processo: 0721295-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SUPOSTA INCORREÇÃO NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinar a realização de nova perícia, a ser efetivada por experto da área atuarial com especialidade em previdência complementar.
2. O art. 480 do Código de Processo Civil confere ao Juízo singular a faculdade de determinar, de ofício ou mediante requerimento da parte, a realização de nova perícia, sempre que entender que a matéria controvertida não está suficientemente esclarecida. 2.1. Hipótese em que o valor foi apurado por dois expertos, um especialista em atuária e outro em contabilidade, sendo que a conclusão oferecida pelo segundo laudo pericial converge com a conclusão constante no último laudo complementar apresentado pelo primeiro perito. 2.2. É desnecessária a realização de nova perícia se as partes tiveram oportunidade de exigir esclarecimentos a respeito do laudo pericial e o segundo experto designado, ao oferecer laudo complementar, ratificou as conclusões explicitadas, tendo confirmado a quantia devida, resultante da utilização dos critérios fixados na sentença, sendo que não foram apresentados elementos objetivos específicos aptos a demonstrar a existência de incorreção no cálculo formulado pelo segundo experto.
3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.